Tribunal: TJES
Processo: 5008536-34.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008536-34.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS SABADINI
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$10.456,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE CONTRADIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR FOI MAIS AMPLO DO QUE O PEDIDO FORMULADO NO RECURSO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, VEZ QUE A DECISÃO LIMITOU-SE AO PEDIDO FORMULADO NO RECURSO INOMINADO, QUAL SEJA, A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS A QUE DISPÕE O ARTIGO 6º, VIII, DO CDC, BEM COMO SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

COLISÃO DO VEÍCULO DO AUTOR COM RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA DE ROLAMENTO DA RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA REQUERIDA, FATO QUE CAUSOU DANOS AO SEU VEÍCULO NO VALOR DE R$10.456,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC E CASO SEJA SUPERADA A PRELIMINAR ARGUIDA, NO MÉRITO, SEJA REFORMADA A DECISÃO RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

RECURSO DA PARTE CONHECIDO E PROVIDO.
PRELIMINAR RECURSAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PRECEDENTES NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES, MERECENDO DESTAQUE PARA O RI
0023306-50.2016.8.08.0030, ASSIM EMENTADO:
"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RODOVIA SOB CONCESSÃO. DETRITOS NA PISTA. RECAPAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO. VEÍCULO QUE, AO PASSAR PELO OBJETO, O ARREMESSOU CONTRA O AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO PRIMEIRO AUTOR E DE PROPRIEDADE DA SEGUNDA DEMANDANTE. DIVERSAS AVARIAS CAUSADAS PELO IMPACTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA PELA CONSERVAÇÃO DA VIA. MONITORAMENTO A CADA NOVENTA MINUTOS QUE NÃO EXIME A FORNECEDORA DO SERVIÇO DOS INCIDENTES OCORRIDOS NESSE ÍNTERIM. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. IDENTIFICAÇÃO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ACERCA DO VEÍCULO SOCORRISTA QUE ATENDEU AO AUTOR NO LOCAL DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE DE QUE A RÉ APURASSE A IDENTIDADE DE TAL PESSOA E PROMOVESSE A SUA OITIVA JUDICIAL COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. OITIVA DE TESTEMUNHA DIVERSA, SEM QUALQUER CONHECIMENTO PESSOAL DOS FATOS. PROVA QUE NÃO ENVOLVE FATO ABSOLUTAMENTE NEGATIVO. ÔNUS QUE CORRETAMENTE FOI IMPUTADO À RECORRENTE. INVERSÃO OPE LEGIS, NA FORMA DO ART. 14, §3º, DO CDC. FOTO ANEXA À FL. 32 QUE CONFERE VEROSSIMILHANÇA AO RELATO EXORDIAL. REPAROS QUE MONTARAM EM R$1.942,00. ARBITRAMENTO CONDIZENTE COM A EXTENSÃO APARENTE DOS DANOS E COM OS CRITÉRIOS DO ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA CONTENDA. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO COM COMEDIMENTO EM R$5.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO."
(RELATOR JUIZ
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON)

ASSIM, NO PRESENTE CASO, VEJO QUE PELOS DOCUMENTOS COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE
O DANO DECORREU DA COLISÃO NA RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO ENCONTRADA NA PISTA,
CONFORME OCORRÊNCIA REGISTRADA EM ID 2504697 E
VÍDEO ACOSTADO EM ID 2504699, RESSOLAGEM TAIS QUE APARECEM NITIDAMENTE SOBRE A CARROCERIA NO CAMINHÃO DE RESGATE DA EQUIPE DA RECORRIDA NO MOMENTO DO ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$10.456,00 (DEZ MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS,
COM JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PRESENTE MOMENTO. SE, CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.